Tribunal: TJSP
Processo: 1006774-70.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 5.000,00 - Insurgência pelo banco-réu, pretendendo a reforma da decisão – Descabimento – Contrato trazido para comprovar a regularidade de sua atuação que já foi declarado nulo em ação pretérita, onde restou determinada a devolução do valor pela autora;

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 5.000,00 - Insurgência pelo banco-réu, pretendendo a reforma da decisão – Descabimento – Contrato trazido para comprovar a regularidade de sua atuação que já foi declarado nulo em ação pretérita, onde restou determinada a devolução do valor pela autora; restituição das parcelas descontadas e onde se fixou indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 – Logo, não pode valer-se de contrato nulo para justificar a negativação - Dano caracterizado e que prescinde de comprovação, sendo intuitiva a lesão – Valor da indenização fixada em primeiro grau que merece ser mantido – Sentença confirmada – Honorários recursais devidos e majorados para R$ 2.000,00 (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdao.*